Tribunal: TJES
Processo: 0000770-54.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Leve
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000770-54.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON RAASCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

1. Trazer à baila, em sede de embargos de declaração, novos argumentos que englobam o mérito da ação penal não configura a omissão do Órgão Julgador, dado que enfrentou todos os pontos suscitados nas razões da Apelação.

2. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000770-54.2022.8.08.0056

EMBARGANTE: WANDERSON RAASCH

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ANDERSON RAASCH
, em face do r. Acórdão de ID nº 8917357 que negou provimento a Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença penal que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 25 (vinte e cinco) dias de prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos artigos 150, §1º, do Código Penal, 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal; artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais e 28,
caput
,
da Lei 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do CP.

Em ID nº 9092369 a D. Defesa pugnou pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão, com base na ausência de utilização do Tema nº 506 do STF, que declarou inconstitucional o art. 28 da Lei nº 11.343/06, para embasar a referida cognição jurisdicional, o que motivaria a absolvição do embargante em relação a tal delito.

Enquanto isso, o Ministério Público em ID nº 9358510 argumentou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos da admissibilidade, passo a analisar o mérito dos embargos declaratórios.

Em que pese os esforços defensivos, através de uma análise detida do r. Acórdão e das razões recursais, vislumbro que não se configura a hipótese de correção de suposta omissão da decisão colegiada em comento, mas apenas da tentativa de reexame do mérito feita pelo embargante.

Isso porque na ocasião do julgamento da Apelação interposta foram enfrentados todos os pontos suscitados pelas partes, não tendo a D. Defesa trazido à baila a referida tese de repercussão geral levantada em sede de embargos de declaração. Em verdade, a sua aplicação nem seria possível à época, pois tal jurisprudência do STF (RE nº 635659) apenas teve a sua ata de julgamento publicada em 02/08/2024 (inclusive não houve, até a presente data, o seu trânsito em julgado), enquanto o julgamento da Apelação que culminou na elaboração do r. Acórdão foi em data anterior, no dia 08/07/2024.

Portanto, não há que se falar em omissão deste Órgão Julgador, ou seja, inexiste ausência de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, ou seja, de algo que não foi suscitado por nenhuma das partes e, tampouco, que sequer seria possível de ser aplicado à época do julgamento do recurso de Apelação dos autos.

Inclusive, outro ponto que sustenta o entendimento firmado é o que foi posto em contrarrazões ministeriais de ID nº 9358510, de que é inviável utilizar-se da via dos embargos declaratórios para a revisão de teses jurídicas adotadas, dado o seu propósito exclusivo de correção de erro material da decisão, não devendo adentrar-se no mérito da ação penal.

Ante o exposto, não havendo qualquer omissão no acórdão embargado,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.